Tribunal: TJDFT
Processo: 0750249-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750249-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO NOGUEIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de BRUNO NOGUEIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais deste TJDFT que, nos autos da Ação Penal no. 0700010-43.2024.8.07.0017, manteve a condenação do ora paciente pela prática do crime do art. 65 da Lei 9.605/1998 (ID. 66605622, p. 129-132). Em sua petição inicial (ID. 66605617, p. 01-19), a parte impetrante narra que: a) “O paciente foi condenado à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção em razão da prática do delito previsto no art. 65 da Lei no 9.605/1998, em regime inicial aberto, tendo sido concedida, ato contínuo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito”, o que foi mantido pela Turma Recursal (p. 02-05); b) o entendimento deve ser afastado, pois é possível a aplicação do princípio da insignificância a situação em análise, pois “partindo-se da análise do contexto da importância do bem envolvido, das circunstâncias do fato da motivação do delito e do resultado produzido, se faz aplicável a exclusão da tipicidade, o que torna o ato não passível de punibilidade, excluindo assim a tipicidade material”, já que a conduta do paciente não foi apta a provocar lesão ao bem jurídico (p. 09-10); c) “o fato do acusado já ter respondido por outro processo penal não é fundamento idôneo para afastar o princípio da insignificância”, sendo que o paciente cumpre todos os requisitos estabelecidos para a aplicação do referido princípio (p. 11); d) a condenação foi ilegal, pois ausente qualquer laudo pericial e não foi apresentado qualquer motivo que tenha obstado a realização da perícia, ocorrendo, pois, violação ao art. 158 do CPP (p. 13-16). Pede, inicialmente, a concessão de liminar para suspender a execução da pena do paciente e, no mérito, o deferimento da ordem para absolver o paciente do crime que lhe foi imputado, em razão da atipicidade ou da ausência de prova pericial do fato criminoso (p. 19). É o breve relatório. Decido. Declino, de logo, que, na forma do art. 27, III, do RITJDFT, compete à Turma Criminal processar e julgar Habeas Corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). No presente caso, contudo, com o devido respeito a parte impetrante, verifico que o pedido não merece ser conhecido. Isso porque, do que consta dos autos, o paciente foi condenado, em primeira e segunda instância, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito do art. 65 da Lei 9.605/1998 (pichação de edificação ou monumento urbano), substituída por uma pena restritiva de direito, além de dez dias/multa. A parte impetrante sustenta que o caso é nulo pela ausência de laudo técnico ou, ainda que se reconheça a conduta, é possível a incidência do princípio da insignificância, mesmo tendo maus antecedentes pela mesma conduta. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. Desta forma, para questionar o acórdão ora combatido, deveria a impetrante se valer de recurso próprio, não podendo ser utilizado o Habeas Corpus como substituto recursal ou de revisão criminal. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. Entretanto, ao que se extrai dos autos originários, o desacolhimento do recurso do paciente, com a subsequente manutenção da sentença condenatória, restou devidamente fundamentado, tendo a Turma Recursal enfrentado expressamente os argumentos relacionados a falta de laudo técnico e da (in)aplicabilidade do princípio da insignificância a situação tratada, conforme se verifica: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 65 DA LEI No 9.605/1998. CRIME AMBIENTAL. PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. O princípio da insignificância está fundamentado em valores de política criminal, constituindo um vetor interpretativo do tipo incriminador que tem como objetivo excluir da abrangência do Direito Penal aquelas condutas cujo resultado não é suficientemente grave a ponto de não haver necessidade de punir o agente nem de se recorrer aos meios judiciais. 6. Consoante jurisprudência do STJ, nos crimes ambientais, é cabível a aplicação do princípio da insignificância como causa excludente de tipicidade da conduta, desde que presentes os seguintes requisitos: conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva (AgRg no REsp 1845406/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2023, DJe 17/08/2023). Dessa forma, a aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta. 7. No caso sob julgamento, a conduta do recorrente não pode ser considerada de mínima importância. O tipo penal previsto no art. 65 da Lei 9.605/98 visa proteger a incolumidade visual dos monumentos e construções urbanas, sendo certo que a degradação de edificação urbana consistente na vidraça de um comércio local e um monumento urbano consubstanciado em uma placa pública de sinalização, mediante alteração de sua aparência pelo uso de pincel atômico, enseja a lesão direta do bem jurídico tutelado. Por conseguinte, não há violação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal, já que é dever do Estado garantir a todos os cidadãos a integridade estética do ordenamento urbano, bem como proteger o patrimônio público e privado. 8. Ademais, compulsando-se os autos, verifica-se que, em 2016, o recorrente já respondeu a processo criminal em razão da mesma prática delitiva, conforme documento de ID 60332397. Embora não seja possível utilizar tal fato para valorar negativamente os antecedentes criminais do sentenciado, haja vista a extinção da punibilidade em decorrência de SURSIS processual, é possível perceber que a pichação de edificação ou monumento urbano é uma prática rotineira em sua vida, o que revela uma maior reprovabilidade de seu comportamento. 9. Cumpre salientar que o meio ambiente é um bem difuso e coletivo, devendo ser respeitado, protegido e defendido por todos, incorrendo em crime ambiental aquele que por qualquer meio o danificar, destruir ou ameaçar. As paisagens urbanas estão sendo exponencialmente deterioradas pela pichação de suas edificações. Tal prática causa prejuízos financeiros e deprecia a imagem dos centros urbanos, os quais são mantidos com o dinheiro advindo dos contribuintes. Os sujeitos adeptos à conduta de pichar não refletem sobre os malefícios por ela ocasionados, em razão da sensação da impunidade. Desta feita, a fim de combater esse tipo de conduta é imprescindível que haja a responsabilização pelo ilícito cometido. 10. Portanto, não se aplica o princípio da insignificância ao presente caso, pois a conduta do agente é reprovável, motivo pelo qual merece a reprimenda imposta pelo juízo a quo. (...) 12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 13. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1900693, 07000104320248070017, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, PJe: 12/8/2024). Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente acolhidos – sem efeitos infringentes – para esclarecer acerca da falta de laudo pericial. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. (...) 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Ocorre que o acórdão ora embargado não apresenta quaisquer dos referidos vícios. 3. Inicialmente cumpre assinalar que a tese defensiva ventilada nos embargos de declaração em análise não foi objeto da apelação. O recurso de apelação ostenta efeito devolutivo amplo, devolvendo para análise do Tribunal toda a matéria debatida na sentença. Todavia, em decorrência do princípio "tantum devolutum quantum appellatum", somente a matéria efetivamente impugnada poderá ser objeto de revisão pelo Tribunal. A despeito disso e a fim de evitar alegação de prejuízo à defesa, passo a esclarecer a omissão apontada. 4. No caso dos autos, não há dúvidas acerca da materialidade delitiva, a qual pode ser demonstrada por outros meios de prova, sendo prescindível a realização de exame pericial. Com efeito, da análise do conjunto probatório, verifica-se que a prisão em flagrante do embargante, as imagens do local dos fatos, o auto de apreensão do material utilizado para a efetivação do delito, os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, bem como a própria confissão do sentenciado autorizam a exata compreensão dos fatos apta a ensejar o decreto condenatório, consoante o princípio da persuasão racional. 5. Desta feita, após a apreciação dos fatos e do acervo probatório, foi proferida decisão motivada, mantendo a sentença condenatória proferida pelo juízo a quo, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos. Assim, tendo em vista que os pontos controvertidos e essenciais para a resolução da lide foram devidamente enfrentados, não há que se falar em omissão. (...) 8. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS tão somente para prestar os esclarecimentos supraditos, em homenagem ao princípio do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais, mantendo integralmente o acórdão embargado nos seus ulteriores termos. 9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1930659, 07000104320248070017, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, PJe: 16/10/2024). A alegação da parte impetrante para fins de refutar este entendimento evidencia claro inconformismo da defesa técnica com a tese acolhida pelo Órgão Julgador, não sendo constatada qualquer ilegalidade ou mesmo teratologia do decreto condenatório, o que torna inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal2, sob pena transformar estas Turmas Criminais em terceira instancia recursal. Este é o entendimento que predomina nas Turmas Criminais desta egrégia Corte, inclusive com precedentes de minha Relatoria, confira-se: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. PRETENDIDA REFORMA DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. PRETENSÃO QUE ENSEJA REVOLVIMENTO DA PROVA. REVISÃO POR RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1939562, 07408894620248070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, PJe: 13/11/2024). EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ABORDAGEM POLICIAL ILÍCITA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADA. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL. (...) 3. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. 4. Ao que se extrai dos autos originários, o desacolhimento do recurso de apelação da ré, com a subsequente manutenção da sentença que condenou a ora paciente, restou devidamente fundamentado, tendo a Turma Recursal enfrentado expressamente a questão da abordagem policial. 5. A alegação da impetrante no sentido de que a abordagem foi ilícita em razão da ausência de fundadas razões, por si só não é capaz de configurar ilegalidade ou teratologia do decreto condenatório, revelando, na realidade, inconformismo da defesa técnica com a tese acolhida pelo Órgão Julgador. Até porque, como destacado no julgado que ora se impugna a abordagem policial restou ocorrida no estrito cumprimento do dever legal. 6. Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal, sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1939018, 07408980820248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, PJe: 9/11/2024). HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO (ART. 47 DO DECRETO-LEI No 3.688/41). CONDENAÇÃO PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HABITUALIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 2. A condenação pela prática da contravenção penal de exercício ilegal de profissão (art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41) foi devidamente fundamentada na habitualidade da conduta do paciente, comprovada por reiteradas autuações e outros elementos dos autos, conforme acórdão da Turma Recursal. 3. Não há constrangimento ilegal evidente ou decisão teratológica que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1930295, 07330645120248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, PJe: 13/10/2024). Este pensamento também predomina no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme extrai-se dos seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HC IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNICAS ORDINÁRIAS E DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O MÉRITO DO PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, "c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por Tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado. Precedentes do STJ. Situação em que o habeas corpus aqui impetrado se volta contra decisão monocrática de Relator. 2. Não se revela teratológica a decisão do Desembargador Relator do habeas corpus impetrado na Corte de origem por entender que "o habeas corpus não deve ser utilizado como via substitutiva de recursos previstos em lei, no caso a apelação criminal, até porque a utilização do writ como sucedâneo de recurso próprio avilta o princípio do amplo contraditório, porque suprimidas as etapas previstas para o recurso cabível". 3. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia pelas instâncias ordinárias impede a manifestação desta Corte a respeito do tema, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Situação em que deve ser observado o princípio da unirecorribilidade recursal, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de "a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual" (HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 3/4/2020). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 947.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/11/2024). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 E REGIME INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 902.552/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 14/6/2024). Posto isso, nos termos do artigo 89, inciso III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora